Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA IRRECORRÍVEL. PRECLUSÃO DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 505, caput do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Trata-se, pois, do instituto da preclusão ou coisa julgada formal.
2. Houve o trânsito em julgado da sentença que determinou que a agravante devolvesse ao autor/agravado os bens móveis descritos na inicial do processo originário. Assim sendo, não merece acolhida a alegação de que não podem ser cobrados os bens móveis não comprovados por meio de notas fiscais, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.